Tribunal: TJDFT
Processo: 0707500-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0707500-70.2024.8.07.0000 PACIENTE: CLEMILTON BENTO DA SILVA IMPETRANTE: RENAN ARAUJO MACHADO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLEMILTON BENTO DA SILVA, onde se apontou, como coatora, a autoridade judiciária da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, a qual indeferiu pedido participação do paciente, por videoconferência, em audiência de instrução designada para 28-fevereiro-2024, às 14h (processo referência n. 0702716-42.2023.8.07.0014). A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista, nesta data (ID 56251816). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria (certidão de ID 56260059). Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a reapreciação do "decisum" que indeferiu o pedido liminar. 2. Solicitem-se informações ao douto Juízo monocrático. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator